Tribunal: TJDFT
Processo: 0720373-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTROVÉRSIA ACERCA DO ESTADO CIVIL DO EXECUTADO. PEDIDO DE PESQUISA PERANTE A CENTRAL DE INFORMAÇÕES DE REGISTRO CIVIL (CRC). INVIABILIDADE. SISTEMA DISPONÍVEL AOS EXEQUENTES MEDIANTE RECOLHIMENTO DE EMOLUMENTOS. PROVIMENTO N. 46/2015 DO CNJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelos exequentes contra decisão que, nos autos do cumprimento de sentença, indeferiu o pedido formulado pelos credores, ora agravantes, consubstanciado na pretensão de realização de pesquisa perante a “Central Nacional de Informações de Registro Civil das Pessoas Naturais (CRC)”, com a finalidade de “obter informações acerca do estado civil do executado, dados do cônjuge e regime de bens, para subsidiar eventual pedido de penhora de meação a que lhe pertença”.

2. A Central de Informações de Registro Civil (CRC) foi instituída pelo Provimento n. 46/2015 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e permite ao cidadão, dentre outras funcionalidades e sem a necessidade de interferência do Poder Judiciário, realizar buscas de certidões de registro, mediante o recolhimento das custas e dos emolumentos devidos, na forma do que estabelecem os arts. 11 e 13 do referido instrumento regulamentar. Precedentes deste e. Tribunal.

3. Diferentemente do consignado no recurso, não há falar em dificuldade na obtenção extrajudicial dos dados relativos ao estado civil do executado, ora agravado, tendo em vista que o sistema da Central de Informações de Registro Civil das Pessoas Naturais (CRC) pode ser acessado pelo próprio cidadão, mediante prévio recolhimento dos emolumentos necessários para tanto, nos termos dos arts. 11 e 13 do Provimento n. 46/2015 do CNJ.

4. Assim, não se revela possível transferir ao Poder Judiciário o ônus pertencente aos exequentes, ora agravantes, no sentido de diligenciar perante o aludido sistema, após o necessário pagamento dos emolumentos, para consecução de dados pessoais da parte devedora, ora agravada. Afigura-se escorreita, portanto, a r. decisão agravada, ao indeferir o pedido deduzido pelos exequentes.

5. Recurso conhecido e desprovido.